Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013147-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA - CNPJ: 14.975.628/0001-17 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LAURA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 940.427.211-68 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), PAULA MENDES AMUI - CPF: 713.227.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1013147-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA

APELADA: LAURA MARIA DA SILVA PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/15 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 323 do CPC/15, nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
contra a sentença que na
Ação de Cobrança pelo Rito Comum n. 1013147-09.2019.8.11.0041

ajuizada em face de
LAURA MARIA DA SILVA PEREIRA
,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor originário de R$ 2.610,20 (dois mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o c/c §6o, do CPC/15.

Alega que a determinação de inclusão, no cálculo do débito, das taxas condominiais vincendas tão somente até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória vai de encontro com a orientação jurisprudencial firmada.

Sustenta que sendo as taxas condominiais obrigações sucessivas (art. 323 do CPC/15)1, podem ser incorporadas no valor da condenação até o seu efetivo adimplemento, sob pena de acarretar o desnecessário ajuizamento de novas demandas fundadas na mesma relação jurídica, em violação aos princípios da efetividade e economia processual.

Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

Contrarrazões (ID
150753311
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
ajuizou

a
Ação de Cobrança pelo Rito Comum n. 1013147-09.2019.8.11.0041

em face de
LAURA MARIA DA SILVA PEREIRA,
aduzindo que a requerida é proprietária do apartamento n. 13, bloco 03, do condomínio e responde igualitariamente com os demais condôminos pelo rateio das despesas de funcionamento e conservação do condomínio.

Narrou que tentou receber os valores administrativamente, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para condenar a ré ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento), conforme artigo 1.336, § 1o, do CC, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, a requerida alegou o adimplemento das parcelas consignadas na inicial e a surpresa da ação, uma vez que as partes estavam em tratativas. Ao final, requereu a extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão da quitação.

Ao proferir sentença, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, a parte autora recorre.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte autora em sua inicial, pugnou pela condenação do apelado ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, no período de 10/07/2016 a 10/01/2017, cujo valor atualizado até a propositura da ação perfazia o montante de R$ 2.610,20 (dois mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), bem como as parcelas vincendas no curso do processo até a efetiva satisfação do crédito.

Salienta-se que

o pedido de cobrança de taxa condominial versa sobre prestações periódicas, sendo que, no que tange às parcelas vincendas, é pertinente a aplicação do art. 323 do CPC/15, o qual tem a seguinte redação:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Sobre esse dispositivo Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu. (in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p.547).

Vale ressaltar, ainda, o entendimento dos consagrados juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Incluem-se na condenação não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 583)

Logo,
as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pela requerida, ora apelada, serem incluídas no cálculo
, sendo desnecessária a propositura de nova ação de cobrança.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4.
O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.
O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.

3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie.

4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) destaquei

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC
- MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% -MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3- Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re. 4- À luz do artigo 1336, § 1o, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

5- Pautado nessa discricionariedade regrada, verifica-se que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) está em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à natureza da demanda e os trabalhos desenvolvidos pelo advogado que merece ser recompensado com dignidade em relação aos seus serviços prestados, embora a singeleza da causa.

(N.U 0013133-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC”.

(N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

(g.n.)

Assim, devem ser incluídas na condenação as taxas vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento e enquanto perdurar a obrigação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de que seja incluída na condenação as taxas condominiais vincendas
até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023